Tribunal: STF
Processo: HC 245225
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    DANIEL CARVALHO VASCONCELOS SANTANA alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo no Habeas Corpus n. 2165502-20.2024.8.26.000, em que foi mantida sua prisão preventiva. Depreende-se dos autos que “[o] paciente está sendo 



    processado pela prática em tese dos crimes de organização criminosa, usura, extorsão, por diversas vezes, e extorsão qualificada, por diversas vezes, porque, segundo a denúncia, a partir de data inicial incerta, mas durante interregno que perdurou até 7 de maio de 2024, no município de Mogi das Cruzes e região” (fl. 334).



    Na hipótese, pleiteou o paciente, perante a Corte de origem, “a concessão da liberdade provisória, alegando, em apertada síntese, ausência dos requisitos da custódia e falta de fundamentação idônea da decisão que impôs a prisão preventiva” (fl. 333).



    Nos termos do acórdão vergastado, “Daniel está sendo processado por situação que faz presumir ser um dos autores dos crimes de organização criminosa, usura, extorsão e extorsão qualificada, o que deixa manifesta sua propensão a prática criminosa e a reprovabilidade da conduta, justificando a necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública” (fl. 338).



    Já havia salientado o Juízo singular que, “[d]urante o cumprimento da medida de busca e apreensão foram apreendidas diversas armas de fogo, de grosso calibre, dentre elas um fuzil, o que demonstra, concretamente, a periculosidade dos denunciados que supostamente mantinham organização com hierarquia e estrutura para o fim de cometer os crimes narrados na denúncia” (fl. 264).



    A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (RHC n. 122.182/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª T., DJe 15/9/2014).



    [...]



    Além disso, consoante salientou o Parquet estadual, “DANIEL registra passagem por homicídio culposo na direção de veículo automotor” (fl. 61).



    Sobre o tema, urge consignar também que a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que “[i]nquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva” (RHC n. 68550/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 31/3/2016, grifei).



    [...]



    Por fim, ressalto “[ser] inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (AgRg no HC n. 798.835/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/4/2023.)



    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o recurso em habeas corpus (doc. 2, pp. 432-434).



    Ao final, busca-se:



    [...] a expedição de SALVO-CONDUTO e/ou de CONTRAMANDADO de prisão em favor do paciente DANIEL CARVALHO VASCONCELOS SANTANA, o impetrante humildemente aguarda sereno e confiante dessa Suprema Corte de Justiça - STF, que o presente “remédio heroico” seja conhecido e deferido no julgamento do seu mérito, para afastar essa evidente ilegalidade, até o efetivo trânsito em julgado da referida ação penal nº 1022068-08.2023.8.26.0361 - 2ª (segunda) Vara Criminal do Foro da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, cassando-se para tanto o respeitável decisum do Colendo Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento monocrático do Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus nº 202586-SP (2024/0298716-8, e consequentemente ser sobrestada a prisão do paciente antes decretada pelo Egrégio Juízo de Primeiro Grau, que posteriormente foi mantida no TJ/SP (arts. 3º e 654, CPP - “Os Juízes e os Tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”) - inteligência ampla do art. 5º, LVII da CF/88, por medida da mais augusta (doc. 1, p. 26).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator